Tribunal: STF
Processo: ARE 1393576
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AJUDA DE CUSTO. "VALE COMPRAS". SOMENTE AS VERBAS EXPRESSAMENTE REFERIDAS NO ART. 28, § 9º, DA LEI N. 8.212/1991 ESTÃO EXCLUÍDAS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.



    I - O presente feito decorre de mandado de segurança, que objetiva, em síntese, o direito do impetrante em não incluir na base de cálculo da contribuição ao FGTS os valores pagos aos seus colaboradores a título de ajuda de custo, em pecúnia ou em "vale compras", em decorrência de trabalho realizado aos domingos e feriados. Na sentença, julgou-se a segurança que foi denegada. No Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a sentença foi reformada.



    II - Esta Corte de Justiça possui o entendimento firmado de que somente as verbas expressamente referidas no art. 28, § 9º, da Lei n. 8.212/1991 estão excluídas da base de cálculo da contribuição para o FGTS, nos termos do art. 15, caput e § 6º, da Lei n. 8.036/1990.



    III - Dessa forma, não havendo previsão legal expressa que exclua a verba relativa à ajuda de custo, pelo trabalho realizado aos domingos e feriados, ainda que estipulado em convenção coletiva, não há como afastá-la da base de cálculo das contribuições ao FGTS.



    IV - Ademais, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o FGTS, por não ter natureza de imposto ou de contribuição previdenciária, não tem a sua base de cálculo atrelada à natureza jurídica da verba paga ao trabalhador, sendo devida a sua incidência sobre todas as parcelas que não se enquadrem no art. 15, § 6º,da Lei n. 8.036/90. Confira-se: AgInt no AREsp n. 1.155.120/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 12/4/2018; REsp n. 1.718.101/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 2/3/2018 e AgInt no REsp n. 1.473.228/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/10/2016, DJe 18/10/2016.



    V - Agravo interno improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente